Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-07.2022.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000525-07.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDINEI NATALICIO SALVADOR - CPF: 061.495.046-54 (APELANTE), ROSE APARECIDA DE FATIMA SALVADOR - CPF: 058.324.266-90 (ADVOGADO), CLAUDINEI NATALICIO SALVADOR - CPF: 061.495.046-54 (APELADO), ROSE APARECIDA DE FATIMA SALVADOR - CPF: 058.324.266-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COMO MEDIDA PRIORITÁRIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE SE A RECUPERAÇÃO FOR SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Claudinei Natalício Salvador e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública, condenando o requerido à recuperação da área degradada mediante execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), fixando indenização pecuniária apenas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em:

(i) se houve prescrição da pretensão reparatória do dano ambiental;

(ii) se a condenação ao pagamento de indenização pecuniária viola o princípio do non bis in idem, ante o pagamento de multa administrativa imposta pela SEMA/MT;

(iii) se a obrigação de recuperação ambiental imposta ao recorrente Claudinei Natalício Salvador deve ser afastada por inviabilizar sua atividade econômica;

(iv) se a indenização pecuniária por danos ambientais materiais deve ser cumulada com a obrigação de recuperar a área degradada.

III. Razões de decidir

3. A tese de prescrição é afastada, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a imprescritibilidade da reparação civil por danos ambientais (RE 654833, Tema 999).

4. A alegação de bis in idem não prospera, pois a multa administrativa possui natureza sancionatória, enquanto a indenização ambiental busca a recomposição do meio ambiente e a reparação dos danos causados à coletividade. As esferas administrativa e civil são independentes e cumuláveis (STJ, AgRg no REsp 1.519.722/PE).

5. Quanto à obrigação de recuperação da área degradada, a responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, sendo transmissível ao proprietário ou possuidor do imóvel (Lei nº 12.651/12, art. 2º, §2º). O princípio do poluidor-pagador impõe ao infrator o dever de recompor o meio ambiente, independentemente de eventual prejuízo econômico.

6. A cumulação da obrigação de recuperação com indenização pecuniária somente se justifica quando a reparação in natura não for suficiente para mitigar integralmente os danos ambientais. No caso concreto, a sentença corretamente priorizou a recuperação ambiental, condicionando a indenização ao descumprimento da obrigação de fazer, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp 640586/SC).

7. Dessa forma, ausentes razões que justifiquem a reforma da sentença, deve ser mantida a condenação imposta pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de reparação civil por danos ambientais é imprescritível. 2. A multa administrativa e a indenização civil possuem naturezas jurídicas diversas e são cumuláveis, não configurando bis in idem. 3. A obrigação de recuperação ambiental decorre do princípio do poluidor-pagador e é propter rem, cabendo ao infrator a recomposição integral do meio ambiente, independentemente de dificuldades econômicas. 4. A cumulação da obrigação de recuperação com indenização pecuniária apenas se justifica quando a recuperação in natura não for suficiente para mitigar integralmente os danos ambientais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/12, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654833, Tema 999; STJ, AgInt no AREsp 640586/SC; STJ, AgRg no REsp 1.519.722/PE.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
CLAUDINEI NATALICIO SALVADOR E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida:

a. a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b. Condenar, alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85
;

Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Em suas razões, aduz o Apelante CLAUDINEI NATALICIO SALVADOR que os 2,5254 hectares estão inseridos dentro dos 3,8694 hectares de AUAS - Área de Uso Antropizado do Solo, descritos no SIMCAR, não pertencentes a área de preservação permanente da propriedade.

Pontua que, o Apelante é pecuarista e, determinar a Recuperação da área poderia inviabilizar a atividade econômica e causar prejuízos econômicos e financeiros graves ao Apelante, uma vez que se trata de uma pequena propriedade rural.

Assevera que, já foi providenciada a regularização da área junto à SEMA o que dispensa a determinação de recuperação.

Argumenta que, pagou a multa arbitrada pela SEMA/MT no valor de R$ 8.838,90 (oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), hipótese que o referido pagamento deveria ter sido levado em consideração na aplicação da indenização, uma vez que a Multa Ambiental é convertida em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAN, de modo que, a cobrança dupla referente ao mesmo dano ambiental também é contrária ao princípio do “non bis in idem”.

Afirma que, o Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Civil Pública 5 (cinco) anos após a lavratura do auto de infração, ocorrendo a Prescrição da presente Ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, por conseguinte, reconhecer o direito de uso da área dentro do limite legal de 20% do imóvel; que não seja determinada a recuperação da área, sob pena de acarretar prejuízos econômicos graves ao recorrente; em último caso, seja determinado apenas o pagamento da indenização ao invés da recuperação, devendo ser reduzida, ante o pagamento da multa ambiental fixada pela SEMA/MT, em observância ao princípio do non bis in idem.

Em suas razões, aduz o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO que, a sentença combatida merece reforma, pois é perfeitamente possível e lógico que haja a condenação à recuperação da área (obrigação de fazer) juntamente com o dever de indenizar, de modo que uma não exclui necessariamente a outra nem lhe é alternativa.

Destaca que, o dano ocorreu no ano de 2017, e seus efeitos perduram até hoje, razão pela qual devem ser reconhecidos os danos interinos e os intercorrentes, os quais apresentam efeitos irreparáveis e intangíveis.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental material cumulado com a obrigação de recuperar a área degradada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento dos apelos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça. É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por
CLAUDINEI NATALICIO SALVADOR E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, o qual julgou procedente os pedidos formulados pelo autor.

Extrai-se dos autos que, a equipe fiscalizadora da SEMA/MT, na data de 17.04.2017, constatou o desmatamento de 2,5254 hectares floresta nativa, em Área de Reserva Legal, objeto de especial preservação, na propriedade de Claudinei Natalício Salvador, sem autorização do órgão ambiental competente.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] No tocante à prejudicial de mérito de prescrição, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a pretensão de reparação civil (por danos morais ou materiais) em razão de danos ambientais não está sujeita à prescrição. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) 654833, com repercussão geral (Tema 999). Embora não haja previsão constitucional ou legal sobre o prazo prescricional nesses casos, a Constituição Federal protege expressamente o meio ambiente, prevendo sua proteção e reparação, o que torna o direito à indenização imprescritível. Assim, o decurso do prazo de mais de 05 anos entre a elaboração do auto de infração e a propositura da ação não impedem a responsabilização do demandado na área cível. [...] No tocante ao mérito, cinge a controvérsia sobre a responsabilidade advinda de danos ambientais ocorridos pelo desmatamento ilegal em área de propriedade/posse do requerido, sem a devida autorização legal. Sobre o tema, necessário frisar que a Constituição Federal preceitua, no art. 225, caput, que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Insta salientar que o meio ambiente equilibrado é um bem difuso e constitucionalmente definido como bem de uso comum do povo. Portanto, é dever das gerações presentes preservá-lo e adotar condutas sustentáveis no uso dos recursos naturais, com o fim de não privar as futuras gerações da possibilidade de desfrutá-los. Por sua vez, o dano ambiental é definido como o prejuízo causado ao meio ambiente por uma ação ou omissão humana, que afeta de modo negativo o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, por consequência, atinge também de forma nociva tanto a vida humana como a vida selvagem. Sobre a responsabilidade advinda da degradação ambiental, o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, previu a tríplice responsabilidade do poluidor ou degradador do meio ambiente, consistente nas sanções penais, administrativas e cíveis. Neste contexto, o causador de danos dessa natureza poderá ser responsabilizado de forma independente e simultânea em todas as esferas jurídicas, sem que se configure bis in idem. Por tal motivo, o pagamento de multa perante a SEMA não é suficuente para esgotar a responsabilidade do autor, uma vez que as esferas administrativa e judicial não se confundem, de modo que a punição naquela seara não impede a análise e aplicação de sanção pelo Poder Judiciário. Isso porque, impera o entendimento de que eventuais punições na esfera administrativa não impedem o prosseguimento de ação que busca a responsabilização civil pelos danos provocados, ante a independência das instâncias penal, civil e administrativa. A propósito: AgRg no REsp 1.519.722/PE , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.8.2015; EDcl no RHC 33.075/SP , Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 4.8.2015. Especificamente quanto à responsabilidade civil ambiental, sua natureza é objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do agente poluidor/degradador, bastando tão somente a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ao meio ambiente. Portanto, para a configuração do dever de indenizar é suficiente a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente ocorrido ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. Ademais, a responsabilização civil por danos ambientais, além de objetiva é solidária sendo atribuída não só àquele que causa o dano diretamente como também ao causador indireto da degradação ambiental. É o que determina o art.3º, inciso IV da Lei nº 6.938/81, que conceitua como poluidor “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. E, ainda, especificamente quanto ao adquirente de área degradada, de igual modo lhe recai a obrigação de indenizar, por se tratar de obrigação transmissível com a coisa que adere ao titular proprietário ou possuidor, arrefecendo o nexo causal entre a conduta e o dano. Nesse sentido, o Código Florestal regulou a matéria e dispôs sobre a transmissão da obrigação de reparação ambiental ao adquirente a qualquer título: Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. (...) § 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona: “descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ” (RESp n.º 948.921, 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/11/2009). Ainda de acordo com o STJ, “para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”. (STJ - REsp: 650728 SC 2003/0221786-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2009) No caso em tela, o autor narra a ocorrência de violação às normas pertinentes à preservação do meio ambiente baseado em Auto de infração nº 162567, Relatório técnico, Termo de embargo e de inspeção, confirmando a ocorrência de degradação de vegetação na área atualmente ocupada pelo requerido. Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade e que somado com as provas acostadas em Id: 86712754 apontam pela degradação na área do requerido, impondo-se a sua recuperação. Veja que o auto de infração ambiental atestou o corte raso no ano de 2017 de 2,5254 hectares de vegetação nativa em área de especial proteção, demonstrando em relatório técnico o desmatamento sem que houvesse autorização legal para tanto, o que é suficiente para atestar o dano ambiental. Desta feita, embora o réu negue a ilegalidade do desmatamento, sob argumento que fora de pequena monta, as provas careadas nos autos são suficientes para demonstrar sua ocorrência, resultando no inevitável dever de indenizar, não havendo qualquer outra circunstância que atenue ou exclua a responsabilização verificada. Neste passo, identificada a obrigação de recuperação ambiental, resta analisar a amplitude de suas consequências para a restauração do meio ambiente pelo responsável. É crucial enfatizar que a responsabilidade civil ambiental deriva de um sistema próprio e independente no âmbito da responsabilidade civil. Sob essa ótica, a responsabilidade por danos ambientais segue um conjunto específico de diretrizes legais, estabelecido com base na Constituição Federal e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Nesse contexto, se encontra o princípio da reparação integral do dano, em que se busca garantir a completa compensação e restauração dos danos causados ao meio ambiente e aos recursos naturais. De acordo com esse princípio, aqueles que causam danos ambientais são responsáveis por todas as consequências desses danos, incluindo os impactos diretos e indiretos, imediatos e futuros. Em outras palavras, a reparação integral procura não apenas recompensar o dano imediatamente visível, mas também englobar os efeitos a longo prazo e os prejuízos que possam surgir ao longo do tempo. Portanto, a reparação integral do dano ambiental exige a avaliação cuidadosa e a consideração de todos os aspectos dos danos, a fim de garantir que a restauração do ambiente seja tão completa quanto possível, dentro das limitações do sistema legal e científico. [...] Feita tais considerações, deve ser acolhido o pedido de indenização por dano material, consistente nos prejuízos ou danos concretos causados ao meio ambiente e aos recursos naturais devido a atividades humanas ou eventos naturais. Assim, no que atine ao quanto devido, arbitro a importância de R$ 25.254,00 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais), como estimado pelo autor, a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental. No que se refere ao dano moral coletivo, a reparação é cabível quando o dano for significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais. Esta espécie de dano é compreendida como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva. No presente caso, essa agressão se mostra evidente, atingindo um grau de reprovabilidade que transborda os limites individuais, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. [...] Lembrando-se que na aplicação de sanções deve ser considerada a condição do agente causador do dano (pequeno produtor rural) e a amplitude do desmatamento (2,5254 ha), impondo-se o uso da razoabilidade na condenação, evitando-se a injunção de condenação descomedida, mas sem abandonar a função precípua da demanda, qual seja, a proteção e recuperação ambiental. Assim, considerando a natureza punitiva do dano e suas proporções, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos.”

A questão a ser decidida cinge-se à responsabilização ambiental de Claudinei Natalício Salvador, a necessidade de recuperação da área degradada, a prescrição da ação e a eventual violação ao princípio do
non bis in idem
.

Quanto à prejudicial de prescrição, sem muitas elucubrações, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a pretensão de reparação por danos ambientais é imprescritível (RE 654833, Tema 999), o que afasta a preliminar suscitada.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. (STF - RE: 654833 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARTICULAR. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSO NATURAL (AREIA). PRETENSÃO RESSARCITÓRIA FORMULADA PELA UNIÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL DO DANO AMBIENTAL. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 1. No caso concreto, o Tribunal a quo afastou a hipótese de prescrição da pretensão inicial, ao fundamento de que a ação civil pública foi ajuizada dentro do prazo que sucedeu o encerramento do procedimento administrativo instaurado pelo DNPM, para apuração de eventual irregularidade na extração de minérios. Conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833/AC (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/4/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23/6/2020 PUBLIC 24/6/2020), sob o rito da repercussão geral, firmou a tese jurídica de que "É imprescritível a reparação civil de dano ambiental" (Tema 999). 3. Recurso especial da empresa ré não provido. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSO NATURAL (AREIA). DEVER DO PARTICULAR DE INDENIZAR. REPARAÇÃO INTEGRAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884, 927 e 952 DO CÓDIGO CIVIL. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA EMPRESA. DESCABIMENTO. PROVIMENTO DO APELO NOBRE. 1. O Tribunal de origem reconheceu a prática de extração ilegal de areia, com o desatendimento às limitações constantes da licença de operação, decidindo, contudo, empregar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade por ocasião da delimitação do quantum indenizatório. 2. Nessa medida, o acórdão recorrido destoou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a indenização deve abranger a totalidade dos danos causados ao ente federal, sob pena de frustrar o caráter pedagógico-punitivo da sanção e incentivar a impunidade de empresa infratora, que praticou conduta grave com a extração mineral irregular, fato incontroverso nos autos." ( REsp 1.923.855/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022). 3. Na espécie, a empresa que efetua irregularmente a lavra de minério, enriquecendo-se ilicitamente, não pode pretender o ressarcimento dos custos operacionais dessa atividade contra legem, sob o argumento de que a não remuneração de tais custos ensejaria o locupletamento sem causa da União. Ao invés disso, desponta intuitivo que a prévia conduta antijurídica da mineradora particular afasta a proteção normativa que invoca para si. 4. Recurso especial da União provido para condenar a empresa ré ao ressarcimento integral do valor obtido com a extração irregular do minério, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. (STJ - REsp: 1860239 SC 2020/0023974-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)”

Superado isso, importante ressaltar que, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Consoante se extrai dos autos, restou devidamente comprovado nos autos que houve desmatamento de 2,5254 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental. O dano ambiental é inquestionável, e a responsabilidade civil do poluidor é objetiva.

Quanto à obrigação de fazer cumulada e a indenização,
não obstante o Ministério Publico requeira a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do
dano ambiental
com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária, como restou corretamente destacado pelo juízo sentenciante.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.

A responsabilidade ambiental, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve priorizar a recuperação integral da área degradada como medida preferencial e principal de reparação do dano ambiental. A indenização pecuniária deve ser imposta
somente quando a recuperação
in natura
não for integralmente possível ou for comprovada a existência de danos residuais irreparáveis
.

No caso em exame, o
Parquet
requer que, simultaneamente, se promova a recuperação da área degradada e o pagamento de indenização por danos materiais, sem qualquer análise prévia sobre a possibilidade de que a reparação
in natura
seja suficiente para a mitigação integral dos prejuízos ambientais. Tal cumulação automática viola o princípio da proporcionalidade, que exige a adequação das medidas impostas ao infrator à efetiva necessidade de reparação do dano ambiental.

Do mesmo modo,
não se verifica a aplicação do
non bis in idem
, pois a multa administrativa possui natureza diversa da indenização civil. A responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil são independentes e cumuláveis, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - REGENERAÇÃO NATURAL - APELO DESPROVIDO. 1. Dano ambiental provocado por terceiro. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ. 3.
A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil
. 4. Regeneração natural da área degradada. 5. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano. 6. Recurso Desprovido. (TJ-MT 10001902720198110024 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022) (destaquei)

Assim, a
imposição de multa administrativa pela SEMA/MT e a condenação civil possuem naturezas jurídicas diversas e são plenamente cumuláveis. A multa administrativa tem caráter punitivo e regulatório, enquanto a indenização civil busca reparar os danos causados ao meio ambiente e à coletividade.

Com efeito, forçoso concluir que, no c
aso concreto, verifica-se que restou demonstrada a ocorrência do dano ambiental e sua autoria, elementos indispensáveis para a responsabilização do infrator.

Por outro lado, não há nos autos comprovação suficiente de que a obrigação de recuperação da área degradada impõe ônus excessivo ou desproporcional ao recorrente, não se verificando circunstâncias excepcionais que justifiquem o afastamento do dever de reparação integral do meio ambiente lesado.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a exclusão da obrigação de recuperação ambiental, haja vista que esta decorre diretamente do princípio do poluidor-pagador e da necessidade de recomposição do equilíbrio ecológico, independentemente de eventuais dificuldades econômicas alegadas pelo infrator.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025